Tribunal: TJSP
Processo: 1005059-08.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DO "CHEQUE ESPECIAL".

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO, PELO BANCO, DOS CONTRATOS CELEBRADOS COM O AUTOR PARA ESSA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DO "CHEQUE ESPECIAL".

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO, PELO BANCO, DOS CONTRATOS CELEBRADOS COM O AUTOR PARA ESSA FINALIDADE.

RECURSO DO BANCO E DO AUTOR, SENDO ESTE PARA PLEITEAR A CONDENAÇÃO DO RÉU NA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EXTRATOS COM UTILIZAÇÃO DO LIMITE DISPONÍVEL COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA, À LUZ DO ART. 373, II, CPC E ART. 6o, VIII, DO CDC.

POR OUTRO LADO O BANCO DEIXOU DE INFORMAR AS TAXAS DE JUROS EFETIVAMENTE APLICADAS, O QUE FOI EXPRESSAMENTE IMPUGNADO PELO AUTOR EM RÉPLICA.

DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DO DÉBITO NOS TERMOS DA SÚMULA 530 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADA.

RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR, DESPROVIDO.